Tribunal: CARF
Processo: 13603.722244/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722244/2012-41
ACÓRDÃO
2301-011.599 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
Não há que se falar em violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional
quando o sujeito passivo, a matéria tributável, a descrição dos fatos, os
dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada estão claramente
identificados no lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No
162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
COMPENSAÇÃO. PROVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A compensação declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP só pode ser
homologada se comprovada a liquidez e certeza do crédito utilizado. Os
créditos decorrentes de pagamento indevido informados pela Câmara
Municipal em GFIP própria pertencem ao Município, Ente Federado, e
podem ser compensados com débitos da Prefeitura.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.599 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722244/2012-41
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, por voto de qualidade, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para determinar a retificação do lançamento nos termos do item 10.2 do despacho de diligência
fiscal (e-fls. 1475). Vencidos os Conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (relatora),
Marcelle Rezende Cota e Andre Barros de Moura, que deram parcial provimento em menor
extensão. Designada para fazer o voto vencedor a Conselheira Flávia Lilian Selmer Dias.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Andre
Barros de Moura (Substituto) e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 798/799):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima
identificado, referente contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à
parte da empresa, apuradas por meio de glosas de compensações indevidas,
conforme descrito no Relatório Fiscal de fls. 11 a 17.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 09/07/2012, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – AR, juntado às fls.410, e consoante informação
de fls.769, a impugnação apresentada é tempestiva; cuja peça processual foi
juntada às fls. 417 a 429 e procuração outorgada pelo Presidente da Câmara
Municipal de Contagem Sr. Irineu Inácio da Silva ao Contador Luiz Yoji Kodama, às
fls.430.
Ocorre, entretanto, que não consta no processo que o representante legal do
Município de Contagem, no caso o Sr. Prefeito ou o Procurador Municipal foi
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.599 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722244/2012-41
3
intimado do Auto de Infração, já que a Câmara Municipal não tem personalidade
jurídica, não podendo responder pelo crédito lançado.
Em razão do exposto, o processo foi encaminhado à DRF de origem para
intimação do representante legal do Município de Contagem, da lavratura do
Auto de Infração sob análise, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, a contar
do recebimento, para apresentação de impugnação, já que a defesa apresentada
pela Câmara Municipal de Contagem não pode ser acolhida, visto que ela não tem
personalidade jurídica, não podendo responder pelo crédito lançado contra o
Município.
Através do Relatório Fiscal Complementar de fls.773, o Procurador Geral do
Município de Contagem foi notificado do lançamento, em 18/02/2013. Em
18/03/2013 apresentou impugnação, juntada às fls.780 a 795. Em sua defesa faz
um relato dos fatos, ratifica todos os termos da impugnação apresentada pela
Câmara Municipal, a seguir relatados em apertada síntese:
Nulidade do Auto de Infração por erro material, pois a autoridade fiscal lançadora
descumpriu os requisitos essenciais de validade do lançamento previstos no artigo
142 do CTN e artigo 10, III, do Decreto 70.235, de 1972, já que não identificou os
fatos geradores, nem as matérias tributárias e tampouco efetuou o cálculo do
percentual sobre base de cálculo do tributo devido.
Decadência do direito de constituição do crédito nos moldes da Súmula 08 do
Supremo Tribunal Federal, já que se vão mais de cinco anos, contados a partir do
momento em que o contribuinte deixou de recolher o tributo, supostamente
devido (2001/2002 e 2003).
Nulidade da autuação e nova fiscalização, visto o erro material deste processo
administrativo, já que o novo impugnante não foi intimado para a prestação de
informações à Delegacia da Receita Federal do Brasil, bem como a pessoa que
recebeu os Termos de Intimação Fiscal Sr. José Natalino Freitas não tinha poderes
de representação do Município o que deveria ser feita em nome do Prefeito
Municipal ou de seu procurador.
Explica como se operava os recolhimentos das contribuições previdenciárias pela
Prefeitura na vigência da MP 1891-7/99, e, conclui dizendo que os valores das
contribuições previdenciárias sobre os agentes políticos da Câmara de Vereadores
foram recolhidos no período autuado no CNPJ da Prefeitura e em seu nome,
cabendo deste modo a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Contagem
efetuar a retificação destes valores para consignar no CNPJ da Câmara de
Vereadores de Contagem.
Quanto ao fato das competências de 13/2002 e 13/2003, terem sido recolhidos
no código 2003, estes valores foram para o pagamento do INSS devido pela
Câmara, tratando-se, logo, um mero erro de codificação não invalida o direito a
compensação, uma vez que ficou comprovado o seu recolhimento por meio de
GPS.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.599 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722244/2012-41
4
Que sobre o valor da multa de ofício, de caráter punitivo, não pode incidir juros
de mora nas eventuais e posteriores atualizações dos débitos, razão pela qual os
mesmos devem ser afastados.
Que todos os documentos referidos na impugnação já foram encaminhados
quando do recurso interposto pela Câmara de Vereadores.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/BHE em decisão
assim ementada (e-fls. 797/801):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
CONTENCIOSO. AMPLA DEFESA. NULIDADE. NÃO CABIMENTO.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é exercido após a instauração da fase
litigiosa com a impugnação ao lançamento. Inexiste, assim, causa de nulidade do
procedimento da fiscalização.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento
descrição dos fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não
se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União Federal, decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a
partir de seu vencimento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 24/07/2013 (e-fls. 805), a
contribuinte, por intermédio do Procurador Geral do Município, interpôs Recurso Voluntário em
19/08/2013 (e-fls. 806/827) contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Reapresenta a arguição de nulidade do Auto de Infração pela ausência de
requisitos legais previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional e nos arts. 10 e 59 do Decreto
no 70.235/72, tendo em vista a falta de identificação do sujeito passivo, da matéria tributável e do
cálculo do montante devido.
- Suscita a nulidade do Auto de Infração pela ausência de intimação da contribuinte
para prestar informações à Delegacia da Receita Federal do Brasil, uma vez que a pessoa que
recebeu os Termos de Intimação Fiscal não tinha poderes de representação do Município. Aduz
que o Auto de Infração foi constituído contra a Câmara Municipal de Contagem e não contra o
Município. Acrescenta que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem - MG, ao intimar
sobre a decisão proferida pela DRJ/BHE, o fez em nome da Câmara Municipal de Contagem,
quando o correto seria intimar o Município de Contagem na pessoa de seu Procurador ou Prefeito.
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.599 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722244/2012-41
5
- Alega que a Câmara Municipal de Contagem efetuou os recolhimentos indevidos
utilizados na compensação por meio de retenção no FPM - Fundo de Participação do Município no
período de 01/2001 a 08/2004. Expõe que a Prefeitura firmou com o INSS um Termo de
Amortização de Dívida Fiscal para parcelamento das dívidas da Prefeitura e da Câmara Municipal e
que uma das cláusulas autorizava o desconto no FPM. Apresenta relação dos valores quer seriam
devidos pela Câmara ao INSS e dos valores que teriam sido retidos no FPM do Município.
- Informa que solicitou junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem
a transferência dos valores recolhidos no CNPJ do Município para o CNPJ da Câmara de
Vereadores. Requer diligência para comprovar o fato.
- Afirma que já efetuou a retificação do código de recolhimento das GPS de 13o
salário de 2002 e 2003, conforme documentos anexados ao Recurso Voluntário.
- Contesta a incidência de juros moratórios pela taxa Selic sobre a multa de ofício
aplicada.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em Diligência (Resolução no 2401-000.996 de 08/05/2024) para que a
autoridade preparadora confirmasse as retificações de GPS alegadas pela contribuinte e
elaborasse relatório conclusivo indicando se os recolhimentos efetuados através das GPS
retificadas seriam hábeis a respaldar a compensação considerada indevida no presente
lançamento (e-fls. 935/940).
Os esclarecimentos foram prestados através do Despacho no 3066/2024-ORGPUB-
EOPP/VR 06RF DEVAT/MG (e-fls. 949/950) e do Despacho de Diligência Fiscal (e-fls. 1474/1476). A
interessada foi cientificada do resultado da Diligência, mas não apresentou manifestação (e-fls.
1477/1480).

VOTO VENCIDO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do Auto de Infração
Impõe-se observar, inicialmente, que o lançamento foi constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência, não
havendo vício que enseje a sua nulidade. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, a matéria
tributável, os dispositivos legais infringidos e o cálculo do montante devido foram claramente
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.599 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722244/2012-41
6
identificados no Auto de Infração e nos relatórios que o integram, ao contrário do que sustenta a
recorrente.
Também não há que se falar em nulidade do lançamento pela ausência de
intimação da contribuinte para prestar informações à autoridade autuante. Somente a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, nos termos do art. 14 do
Decreto no 70.235/72, inexistindo cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo quando lhe
for concedida a oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos para tentar afastar a
exigência. É nesse sentido a Súmula CARF no 162, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No presente caso, verifica-se que o lançamento foi devidamente efetuado em nome
da Câmara Municipal de Contagem, que, como bem pontuado pela autoridade fiscal, é um órgão
do Município que figura isoladamente como sujeito passivo de obrigações previdenciárias na
condição de “empresa”, nos termos do art. 15, I, da Lei no 8.212/91.
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
Anteriormente ao julgamento de primeira instância, a 6a Turma da DRJ/BHE
encaminhou os autos às DRF de Origem para que o representante legal do Município de Contagem
fosse cientificado do Auto de Infração, concedendo-lhe o prazo de trinta dias, a contar do
recebimento, para apresentação de Impugnação (e-fls. 770).
A Impugnação e o Recurso Voluntário foram apresentados pelo Procurador-Geral
do Município de Contagem (e-fls. 780/795, 806/827), o qual demonstrou ter pleno conhecimento
do objeto da autuação e dos elementos probatórios que lastrearam o procedimento fiscal, não se
vislumbrando qualquer prejuízo à sua defesa.
Em vista de todo o exposto, deve ser afastada a preliminar de nulidade suscitada
pela recorrente.

Glosa de Compensação Indevida
Como já relatado, o presente processo trata de Auto de Infração referente a
contribuições destinadas à Previdência Social relativas à parte da empresa, apuradas por meio de
glosas de compensações indevidas realizadas pelo sujeito passivo, conforme detalhado no
Relatório Fiscal (e-fls. 11/17). Importante reproduzir as seguintes considerações da autoridade
lançadora:
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.599 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722244/2012-41
7
[...]
a) O SP considerou como indevidas supostas contribuições que teriam sido
recolhidas incidentes sobre as remunerações pagas aos detentores de cargos
eletivos (vereadores) nas competências de janeiro de 2001 a setembro de 2004,
conforme discriminado na planilha número 1, denominada SITUAÇÃO GERAL.
b) Por meio da análise do conta corrente do SP, conforme planilha número 2,
denominada RECOLHIMENTOS EM GPS a fiscalização constatou que a autuada
considerou indevidamente como recolhidas as contribuições citadas na alínea “a”
acima, pois não há quaisquer valores recolhidos na competência janeiro de 2001 e
os valores recolhidos nas competências de fevereiro a dezembro de 2001 e
janeiro a novembro de 2002, além de serem inferiores aos valores que
corresponderiam às supostas contribuições indevidas, conforme constam na
planilha número 1, também acima citada na coluna denominada “CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA SUJEITA A COMPENSAÇÃO SE DEVIDA”, foram recolhidas em Guias da
Previdência Social – GPS sob o código 2631.
c) Em conseqüência do acima constatado, a fiscalização não considerou como
recolhidas as contribuições declaradas como tais pelo SP, conforme relacionadas
no documento da autuada denominado OFÍCIO DE RESPOSTA AO TIF e conforme
discriminado na planilha número 1 acima citada em sua coluna MOTIVO DA
GLOSA, de janeiro a dezembro de 2001, janeiro a dezembro de 2002, janeiro a
maio de 2003, pois conforme relatado acima e informado na planilha acima
mencionada, NÃO HOUVE PAGAMENTO AO INSS DO VALOR COMPENSADO.
Também não foram consideradas como recolhidas, para efeito de exercer o
direito a compensação, as contribuições do SP referente ás competências do
décimo terceiro salário de 2002 e 2003, pois as mesmas foram recolhidas em GPS
sob o código 2003 (SIMPLES). Conforme demonstrado na planilha número 1 nas
competências em que a fiscalização acatou como procedente a possibilidade de
compensação, o SP não declarou ou declarou a menor nas Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços e Informações à Previdência Social –
GFIP, as remunerações pagas aos vereadores, obrigando ao ser considerado como
recolhimento indevido a elaboração de cálculo para serem obtidas em tais
competências os valores das bases de cálculo de tais remunerações, bem como os
valores que poderiam ser compensados, conforme demonstrado na planilha
número 3, denominada DEMONSTRATIVO CONFORME GPS.
d) Após análise dos documentos exibidos pelo SP: I) OFÍCIO DE RESPOSTA AO TIF
0435/2011; II) FOLHAS DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2001 A SETEMBRO DE
2004; III) DEMONSTRATIVOS DE SUPOSTAS RETENÇÕES NO FPM; IV) GUIAS E
RELAÇÕES BANCÁRIAS: V) OFÍCIOS DE SUPOSTAS RETENÇÕES; VI) NOTAS DE
LANÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS, a fiscalização decidiu por
considerar como efetivamente indevidas e sujeitas a regular compensação as
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos vereadores nas
competências: décimo terceiro de 2001, junho a dezembro de 2003 e janeiro a
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.599 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722244/2012-41
8
setembro de 2004, conforme demonstrado na planilha número 1, acima
mencionada.
e) A fiscalização por meio das análises acima mencionadas constatou que a
autuada considerou os valores de contribuições não recolhidos como recolhidos,
pois comunicou ao poder executivo municipal (Prefeitura) tais valores e autorizou
que os duodécimos a serem repassadas o fossem com as deduções
correspondentes aos valores das contribuições devidas a Previdência Social; tal
entendimento não foi acatado pelos seguintes motivos: I) Considera-se empresa –
a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional; II) a empresa é obrigada a
recolher os valores a seu cargo; III) não pode, assim, uma empresa recolher
contribuições a cargo de outra empresa; IV) tem-se, dentro desse delineamento,
que o órgão público da administração direta que se apresente com unidade
gestora de orçamento deve cumprir as obrigações previdenciárias principais e
acessórias de forma independente e autônoma, não podendo um órgão imiscuir-
se na atuação do outro no tocante às suas obrigações tributárias; V) a legislação
previdenciária, ao acolher as unidades internas (órgãos) que integram os entes
estatais como sujeitos passivos, pretendeu que as obrigações previdenciárias
fossem cumpridas por esses órgãos de forma independente; VI) a Prefeitura e a
Câmara Municipal são órgãos do município, sendo a pessoa jurídica o município,
uma vez que os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria.
Entretanto, para fins de cumprimento das obrigações previstas na Lei número
8.212, de 1991, as Câmaras Municipais, assim como as Prefeituras, figuram,
isoladamente, como sujeitos passivos, na condição de “empresa”, posto que
possuem autonomia financeira e orçamentária, bem como CNPJ próprios; VII) o
contido no parágrafo único do artigo 116 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 – Código
Tributário Nacional – CTN: “A autoridade administrativa poderá desconsiderar
atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência
do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária”; VIII) o disposto no artigo 123 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 – Código
Tributário Nacional – CTN: “Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes”.
[...]
O acórdão de primeira instância corroborou o entendimento da fiscalização,
esclarecendo à interessada que a retificação do CNPJ e do código de recolhimento nas GPS deveria
ser requerida junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil e não à autoridade julgadora.
Relevante destacar os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 801):
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.599 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722244/2012-41
9
Em relação ao argumento de que os valores das contribuições previdenciárias
sobre os agentes políticos da Câmara de Vereadores foram recolhidos no período
autuado no CNPJ da Prefeitura e em seu nome, cabendo deste modo a Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Contagem efetuar a retificação destes valores para
consignar no CNPJ da Câmara de Vereadores de Contagem, cabe registrar que não
compete a este órgão julgador pronunciar-se sobre retificação de supostos
valores recolhidos em CNPJ de outro órgão. No caso sob análise caberia ao
Município de Contagem requerer diretamente à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição a retificação dos supostos recolhimentos efetuados de
forma incorreta.
Cabe ressaltar que as Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, da Câmara Municipal e da
Prefeitura Municipal, são apresentadas nos seus respectivos CNPJ. Assim, não há
como os supostos recolhimentos indevidos efetuados e declarados na GFIP da
Prefeitura serem compensados na GFIP da Câmara, pois, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008 (artigos 44 a 47), a
compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação, e
que caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em GFIP,
deverá ser apresentada declaração retificadora.
Quanto ao fato das competências de 13/2002 e 13/2003, terem sido recolhidos
no código 2003, estes valores foram para o pagamento do INSS devido pela
Câmara, tratando-se, logo, um mero erro de codificação não invalida o direito a
compensação, uma vez que ficou comprovado o seu recolhimento por meio de
GPS, não pode ser acolhido, pois o §6o, do artigo 44 da Instrução Normativa 900,
de 2008, veda a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006 e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Também, neste caso caberia ao contribuinte autuado requerer diretamente à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição a retificação dos
recolhimentos efetuados em códigos incorretos.
Sobre o assunto, a contribuinte alega em seu Recurso Voluntário que, com o intuito
de regularizar sua situação, solicitou junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem a
transferência dos valores recolhidos no CNPJ do Município para o CNPJ da Câmara de Vereadores.
Afirma, ainda, que já efetuou a retificação das GPS de 13/2002 e 13/2003 que estavam com o
código de recolhimento incorreto (Simples CNPJ).
Em vista das alegações da recorrente, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção do CARF converteu o julgamento do Recurso Voluntário em Diligência (Resolução no 2401-
000.996) nos seguintes termos (e-fls. 935/940):
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.599 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722244/2012-41
10
Em vista de todo o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em Diligência para que a autoridade preparadora:
1) Confirme as retificações de GPS apontadas pela recorrente com a
transferência do valor recolhido no CNPJ do Município de Contagem para o
CNPJ da Câmara Municipal de Contagem no período de 01/2001 a 05/2003;
2) Confirme as retificações de GPS apontadas pela recorrente com a correção do
código de recolhimento indevidamente informado como 2003 (Simples) para
o 13o salário de 2002 e 2003.
3) Elabore relatório conclusivo indicando se os recolhimentos efetuados através
das GPS retificadas pela contribuinte são hábeis a respaldar a compensação
realizada no período de 02 a 12/2010 e considerada indevida no lançamento.
Em resposta aos itens 1 e 2 da Resolução, o Despacho no 3066/2024-ORGPUB-
EOPP/VR 06RF DEVAT/MG (e-fls. 949/950) trouxe os seguintes esclarecimentos:
Foram extraídos, por meio do programa Contágil, dados das GPS’s constantes do
sistema Águia, indicadas pela Câmara Municipal de Contagem no Recurso
Voluntário, com os quais originamos a tabela em anexo a este despacho, a qual
detalha, dentre outros itens, a competência, a data de pagamento e o valor
desses recolhimentos.
Constatamos que esses pagamentos, fruto de retenções no Fundo de Participação
do Município de Contagem,
foram recolhidos em nome do CNPJ
18.715.508/0001-31, do Município de Contagem, e não foram alterados para o
CNPJ 18.561.209/0001-90, da Câmara Municipal de Contagem.
[...]
Em consulta ao sistema Águia, encontramos as GPS’s de características conforme
tabela abaixo e telas em anexo a este despacho, em nome da Câmara Municipal
de Contagem, CNPJ 18.561.209/0001-90, já alteradas para o código de receita
2402, referentes às competências 13o/2002 e 13o/2003, comprovando a
retificação mencionada pela recorrente.
Posteriormente, foi emitido Despacho de Diligência Fiscal em atendimento ao item
3 da Resolução (e-fls. 1474/1476), do qual destaco os seguintes trechos:
Este documento apresenta o resultado de Diligência Fiscal, realizada para
atendimento do contido no “Item no 3” da decisão do CARF cima referida, que a
seguir reproduzimos.
[...]
2. Os itens de números “1” e “2” da Resolução já foram respondidos, conforme
Despacho no 3066/2024, de folhas 949 e 950 e seus anexos.
3. Consta que as GPS – Guias da Previdência Social correspondentes às
Contribuições Previdenciárias incidentes sobre os Décimos-Terceiros Salários de
2002 e 2003 da Câmara Municipal de Contagem, foram retificadas.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.599 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722244/2012-41
11
4. Entretanto, as GPS recolhidas no CNPJ da Prefeitura Municipal de Contagem
NÃO foram alteradas, para se efetivar as transferências dos valores para o CNPJ
correto.
5. Ocorre que os valores porventura recolhidos pela Prefeitura, correspondentes à
Câmara Municipal de Contagem, foram incluídos nas GPS pelos valores somados,
de forma global. Os sistemas informatizados da RFB - Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil não permitem segregar os valores de uma GPS em mais
de um CNPJ.
6. Tendo em vista o acima exposto, intimamos o Município de Contagem para
apresentar os documentos e esclarecimentos abaixo discriminados, necessários
para a confirmação de que os valores devidos pela Câmara Municipal de
Contagem, do período de janeiro de 2001 a maio de 2003, foram incluídos em
suas guias de recolhimento.
[...]
7. A Prefeitura apresentou os documentos de folhas 957 a 1466 do presente
processo, que demonstram os valores devidos pela Prefeitura e pela Câmara
Municipal.
8. Para apuração dos valores efetivamente recolhidos pelo Município de
Contagem elaboramos o Demonstrativo de folhas 1467, que relaciona os valores
devidos pela Prefeitura e pela Câmara, bem como os valores efetivamente
recolhidos, correspondentes a cada um dos Órgãos Públicos.
Com base nos valores apurados em Diligência, a autoridade fiscal elaborou os
demonstrativos constantes dos itens 10.1 e 10.2 do referido Despacho para subsidiar a decisão
deste Colegiado no caso de acolhimento apenas das GPS efetivamente retificadas (13o salário de
2002 e 2003) ou dos valores recolhidos pela Prefeitura superiores aos valores devidos pelo Poder
Executivo como pertencentes à Câmara Municipal (competências 01/2001 a 05/2003).
A respeito do tema, acompanho as razões contidas no Relatório Fiscal e no Acórdão
de Impugnação já reproduzidas neste voto e concluo pela retificação do lançamento conforme
demonstrativo do item 10.1 do Despacho de Diligência Fiscal (e-fls. 1475), apenas para acatar as
GPS efetivamente retificadas pela contribuinte (13o salário de 2002 e 2003).

Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.599 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722244/2012-41
12

Juros de Mora
A recorrente contesta a incidência de juros moratórios pela taxa Selic sobre a multa
de ofício aplicada.
Sobre o assunto, deve-se observar o disposto na Súmula CARF no 108, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Não obstante, como já pontuado no acórdão recorrido, não houve aplicação de
multa de ofício no caso concreto e sim da multa de mora de 20% prevista no art. 89, §9o, da Lei no
8.212/91, conforme indicado nos relatórios DD - Discriminativo do Débito e FLD – Fundamentos
Legais do Débito (e-fls. 04/08).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para determinar a retificação do lançamento conforme
demonstrativo do item 10.1 do Despacho de Diligência Fiscal (e-fls. 1475).

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.599 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722244/2012-41
13
VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, redatora designada
Divirjo do voto da Conselheira tão somente quanto ao valor da glosa da
compensação.
Nos termos da resposta à Resolução no 2401-000.996), a autoridade fiscal elaborou
os demonstrativos constantes do item 10.1- acolhimento apenas das GPS efetivamente retificadas
(13o salário de 2002 e 2003) e do item 10.2- acolhendo os valores recolhidos pela Prefeitura
superiores aos valores devidos pelo Poder Executivo como pertencentes à Câmara Municipal
(competências 01/2001 a 05/2003).
Segundo o relatório da diligência, no caso do item 10.2:
"Judicialmente, somente o Município de Contagem, por intermédio de seu
Prefeito Municipal, detém poderes para representar tanto a Câmara de
Vereadores como a Prefeitura Municipal, apesar de ambas serem cadastradas em
CNPJ distintos.
A existência de CNPJ distintos entre a Câmara de Vereadores e da Prefeitura
Municipal, e por consequência a existência de GFIP distintas com o crédito passível de
compensação, é uma questão puramente operacional do sistema de controle da Receita Federal.
A Prefeitura é a única representante do sujeito passivo na obrigação tributária, assim, tanto os
créditos relacionados como pagamentos indevidos informados em sua própria GFIP, como os
créditos relacionados como pagamentos indevidos informados na GFIP da Câmara de Vereadores,
pertencem ao mesmo sujeito passivo, portanto, podem ser compensados com os créditos
tributários da Prefeitura. Não se trata de crédito de terceiros, que tem vedação legal para
compensação (Instrução Normativa RFB no 2055, de 2001, art. 75).
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
parcial provimento em maior extensão ao Recurso Voluntário para determinar a retificação do
lançamento conforme demonstrativo do item 10.2 do Despacho de Diligência Fiscal (e-fls. 1475).
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1496
DF CARF MF
Original